Tribunal: TJDFT
Processo: 0747441-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747441-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA, BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AGROPECUARIA RIO VOLGA S/S LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Diante das informações contidas na petição de ID 30145737, determino à Secretaria da 6a Turma Cível que reitere as intimações dos agravantes (URBRAS URBANIZACAO E PREMOLDADOS LTDA e BETONMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LIMITADA), via postal (endereços informados na peça de ingresso do recurso à baila – ID 21016413), para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularizem suas respectivas representações processuais, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 76, § 2o, I), conforme anteriormente determinado no despacho de ID 29519633. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem-se os autos conclusos para deliberação. Brasília, 26 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator